Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD (NOVO BACENJUD). LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219 do STJ), a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável.
2. Esta egrégia Corte, seguindo a orientação jurisprudencial, também admite a renovação da diligência quando evidenciado razoável lapso de tempo e/ou a sua possibilidade de êxito.
3. O dinheiro em espécie ou em depósito em aplicação financeira tem preferência e prioridade na ordem de penhora, conforme estabelece o art. 835, inc. I e seu §1o do CPC.
4. Em que pese não haver elementos que corroborem a alteração econômico-financeira do agravado, tem-se lapso temporal razoável apto permitir a utilização da ferramenta pelo juízo sem que implique em abuso em sua utilização.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.